Tribunal: TJDFT
Processo: 0721463-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721463-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICAR VIEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: LUIZ CARLOS AGUIAR DE SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vicar Vieira Comércio de Veículos Ltda. - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 234219152 do processo n. 0717039-42.2024.8.07.0006) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o ora agravante, Ana Cristina Costa Dagher e Daniel Machado da Silveira Chechi, não acolheu o pedido de revogação da tutela provisória, mantendo a determinação de restrição de circulação e transferência do veículo Honda HR-V, placa PAM7957. Em suas razões recursais (ID 72335281), narra o agravante que adquiriu regularmente o veículo objeto dos autos da corré Ana Cristina Costa Dagher e, posteriormente, alienou-o ao corréu Daniel Machado da Silveira Chechi. Defende inexistir “título judicial ou registro de pendência que a impedisse de adquirir o bem de forma legítima”. Sustenta ter agido de boa-fé. Aduz que a suposta aquisição do autor não foi efetivada perante o Detran. Aponta que “o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas oportunidades, consolidou entendimento de que ‘a boa-fé do terceiro adquirente deve ser resguardada quando inexistente restrição formal sobre o bem adquirido’”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou a inserção de restrição de circulação e transferência sobre o veículo Honda HR-V, placa PAM7957. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o pronunciamento impugnado indeferir o pedido de tutela de urgência requerido pelo autor na origem. Preparo recolhido (ID 72448537). Em razão da prevenção verificada (ID 72384744), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, a fim de melhor compreender a controvérsia, cabe realizar breve síntese dos andamentos processuais da origem. Ao ID 220661611, foi proferida decisão concedendo a tutela provisória de reintegração de posse do veículo controvertido ao autor, nos seguintes termos: Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Anote-se. Indefiro a juntada da íntegra do processo n. 0742319-69.2020.8.07.0001. Devem ser juntados apenas os documentos essenciais, quais sejam: a sentença, o acordão, as decisões relativas ao recurso especial e extraordinário. Neste momento inabilito os documentos de Id 218252923. Indefiro a juntada integral da ação de busca e apreensão. Bastam o contrato de financiamento, a planilha de débitos, a certidão de busca e apreensão do veículo, o acordo, a sentença de homologação do acordo e a certidão de trânsito em julgado. Neste momento inabilito o documento de Id 218252925. LUIZ CARLOS AGUIAR DE SA ajuíza ação contra ANA CRISTINA COSTA DAGHER. A parte autora alega ter celebrado contrato de prestação de serviços com a ré tendo recebido o veículo Honda, HR-V placa PAM7957 como pagamento pelo serviço prestado. Informa ter atrasado a entrega dos serviços, o que deu causa ao ajuizamento da ação n. 0742319-69.2020.8.07.0001 na qual foi condenado ao pagamento de multa. Informa que Ana Cristina firmou contrato de financiamento em que deu o veículo referido como garantia fiduciária, não obstante o bem tenha sido dado em pagamento ao ora autor. Em razão do inadimplemento do contrato de financiamento, foi ajuizada a ação de Busca e Apreensão n. 0702250-38-2024-8-07-0006, promovida pela financeira AYMORÉ, que resultou na apreensão do veículo em 24/08/2024. Noticia que a ação de Busca e Apreensão foi extinta em razão de acordo celebrado entre a instituição financeira e a ora ré, contudo o veículo não foi restituído ao autor. Relata que o veículo está na empresa de revenda de carros denominada VICAR, sendo que o proprietário da empresa noticiou que o veiculo foi deixado no local para revenda pela ré. Pede, em antecipação de tutela, que a Vicar seja impedida de vender o veículo e que o bem seja restituído ao autor. A antecipação de tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Segundo o contrato de Id 218252922, pág. 2, foi registrada que o veículo estava vinculado a contrato de financiamento celebrado com o Banco Aymore. Conforme o contrato, o veículo seria entregue ao autor após a quitação do contrato de financiamento. Nos termos do contrato, caberia à contratante Ana Cristina Costa Dagher quitar as parcelas do contrato de financiamento. O contrato celebrado entre as partes foi questionado nos autos n. 0742319-69.2020.8.07.0001, processado e julgado pela 9a Vara Cível de Brasília. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Ana Cristina Costa Dagher para reconhecer a mora e o descumprimento parcial das obrigações assumidas por Luiz Carlos Aguiar, condenando-o ao pagamento de multa de R$ 107.880,00 (Id 130240370 dos autos referidos). O recurso de Apelação interporto por Luiz Carlos Aguiar foi parcialmente provido para fixar a multa pelo inadimplemento parcial em R$ 10.440,00 (Id 198387094). O Recurso Especial não foi admitido (Id 198389037). Tampouco foi conhecido o Agravo interposto para viabilizar o seu processamento (Id 198389151). Conforme o contrato que fundamenta o pedido de busca e apreensão vinculado aos autos n. 0702250-38.2024.8.07.0006, o contrato de financiamento relativo ao veículo Honda, cor prata, placa PAM7957 foi celebrado em 30/11/2018 (Id 187347166 dos autos referidos). A inadimplência se inicio em 13/12/2023 (planilha de Id 187347174 dos mesmos autos). O veículo foi apreendido em poder de Luiz Carlos Aguiar dos Santos em 24/08/2024 (Id 208700229). Posteriormente houve transação entre o Banco e Ana Cristina (Id 208700229). Consoante os documentos juntados a estes autos e os documentos e decisões acima referidas, o veículo foi dado em pagamento ao autor e somente saiu de sua posse em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 0702250-38.2024.8.07.0006. Embora o contrato que deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão seja anterior à dação em pagamento feita pela ré ao autor, o autor não poderia sofrer violação em sua esfera patrimonial, tendo em vista que, por força do contrato celebrado entre o autor e a ré, competiria à ré o pagamento das parcelas do contrato de financiamento. O fato de o veículo ter sido apreendido em poder do autor é evidência suficiente de que a ré tinha entregue o bem ao autor, de forma que, após celebrado o acordo com a instituição financeira a ré tinha o dever de restituir o veículo ao autor, tendo em vista que a própria ré, por meio de contrato, entregou o bem voluntariamente ao autor. O fato de a ré não ter restituído o bem ao autor, a existência de prévia ação judicial entre as partes e o fato de o veículo ter sido posto à venda conferem plausibilidade ao alegado. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para reintegrar o autor na posse do veículo marca Honda, HR-V placa PAM7957. Indique o autor o endereço de localização do veículo (empresa VICAR) para expedição do mandado de reintegração na posse. A diligência deverá ser cumprida em regime de plantão. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Caso a parte possua Domicílio Judicial Eletrônico, a citação se dará na forma do art. 246 do CPC e Resolução No 455 de 27/04/2022 do CNJ. Nesta hipótese, será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa, se a parte deixar de confirmar no prazo legal (3 dias úteis), sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. A justa causa para a ausência do recebimento da citação enviada eletronicamente deverá ser apresentada na primeira oportunidade em que falar nos autos. Ao ID origem 221149178, o oficial de justiça certificou não ter sido possível a reintegração de posse do bem, pois este já teria sido alienado a terceiros. Em virtude disso, proferiu-se a decisão a seguir transcrita, na qual determinava a inserção de restrição Renajud, nas modalidades circulação e transferência, sobre o bem controvertido (ID 222721291): LUIZ CARLOS AGUIAR DOS SANTOS MOTA ajuíza ação em face de ANA CRISTINA COSTA DAGHER. Deferida a antecipação de tutela para reintegrar o autor na posse do veículo HONDA HR-V, placa PAM7957 (Id 220661611). O mandado de reintegração de posse foi expedido, a ser cumprido junto à empresa VICAR VIEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA – EPP (Id 220760389). A parte autora informa que acompanhou o Oficial de Justiça no cumprimento da diligência, ocasião em que constatou que o automóvel não mais estava no local, pois a empresa VICAR teria alienado o bem (Id 220857834). A Certidão do Oficial de Justiça ao Id 221149178 confirma que o proprietário do estabelecimento, WANDERSON COSTA CAETANO, teria alienado o veículo a terceiro. Ante a impossibilidade de reintegração da posse, o autor requer a anotação de restrição RENAJUD no cadastro do veículo (Id 220882850). A advogada ALLINE SIQUEIRA FREITAS CAETANO apresentou petição ao Id 220913174, na qual sustenta que VICAR VIEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA – EPP adquiriu o veículo de boa-fé, tornando-se legítima proprietária do bem. Por tal razão, requer o reconhecimento de VICAR como terceiro interessado, a revogação da liminar concedida, e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Decido. Conforme consulta aos sistemas RENAJUD e SNG em anexo, o veículo objeto da lide encontra-se em nome de DANIEL MACHADO DA SILVEIRA CHECHI. Foi inserido novo gravame de alienação fiduciária em nome do BANCO C6 S.A, registrado em 09/12/2024. Os documentos confirmam que o veículo foi alienado a terceiro. A ocorrência policial no 6.150/2024-0 foi realizada em 12/11/2024. Naquela ocasião, foi lavrado o auto de depósito no 08/2024 (Id 218252927). O documento em questão fez consignar que WANDERSON COSTA CAETANO, proprietário da empresa VICAR, seria depositário do automóvel, e que não poderia alienar o bem sem autorização da autoridade competente (Id 220913180, página 2). Atendo o pedido do autor para determinar a inserção de restrição de circulação e transferência do veículo. Segue o comprovante da restrição. Anoto a inclusão de VICAR VIEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP como interessada. Designo audiência de justificação para o dia 21/01/2024, às 14:00. Intime-se. Será essencial para o ato o autor e a VICAR. Consigno que a advogada ALLINE SIQUEIRA FREITAS CAETANO apresentou manifestação em nome próprio e não demonstrou interesse processual. Entretanto, o teor de sua manifestação leva a crer que possivelmente atua nos interesses da empresa VICAR. Fica a advogada intimada a demonstrar seu interesse na presente demanda. Caso atue em nome da empresa VICAR, deverá apresentar procuração aos autos. Prazo: 5 dias. Anoto a inclusão de ALLINE como terceira interessada apenas para intimação sobre a presente Decisão. Caso não seja atendida a determinação acima, a peticionante e os documentos apresentados serão excluídos dos autos. Na audiência realizada ao ID 223236155, o Juízo recorrido determinou a citação dos adquirentes Vicar Vieira Comércio de Veículos Ltda. – EPP, ora agravante, e de Daniel Machado da Silveira Chechi, bem como condicionou o levantamento da restrição de circulação inserida sobre o bem ao depósito da quantia de R$30.540,00 (trinta mil quinhentos e quarenta reais) por Daniel. O corréu Daniel apresentou contestação ao ID 232211039, ocasião em que requereu a revogação da tutela provisória deferida anteriormente. Em seguida, sobreveio a r. decisão agravada (ID 234219152), na qual foi mantida a restrição inserida sobre o bem. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 995 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela concessionária agravante, o exame da documentação e das circunstâncias envolvendo as transações que ensejaram a controvérsia sobre o bem demanda apreciação profunda, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ademais, nos autos de origem consta a informação de que a empresa de revenda agravante, que adquiriu o veículo, figurava como depositária do bem a mando de autoridade policial (ID 220913180) e que assumira compromisso de não alienar ou alterar suas características enquanto pendente a obrigação de custódia. Contudo, vendeu-o ao corréu Daniel, circunstância que torna controvertida a boa-fé alegada na realização da transação. Cabe destacar ainda que o Juízo de origem já fixou caução adequada para remoção da restrição Renajud, sendo tal condição indispensável para se preservar eficazmente o direito de todas as partes que litigam na origem. Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora